Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos n. 0703240-33.2023.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar a suspensão do Auto de Infração n. T 009940-FAU, de 21/01/2020, com a exclusão/suspensão imediata da inscrição da dívida n. 50215445023 (inscrição oriunda do Auto de Infração supramencionado), bem como do sistema do Simples Nacional.
2. Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, inexistindo qualquer prova nos autos quanto à nulidade ou ilegalidade do auto de infração impugnado judicialmente.
3. A empresa recorrente é distribuidora de laranjas e foi encontrado aproximadamente 300 litros de resíduo orgânico (laranjas) à margem da DF 005 e juntamente com o resíduo havia nota fiscal da empresa recorrente, o que leva a crer que a recorrente foi a responsável pelo descarte inapropriado do resíduo. Embora a recorrente tenha negado a autoria dos fatos, tal alegação carece de provas e, portanto, somente pode ser averiguada após a efetiva instrução processual com observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
4. Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito apto a autorizar a concessão da tutela de urgência, necessitando a matéria de elucidação por meio dilação probatória, deve ser negado provimento ao agravo.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.